Tribunal: TJDFT
Processo: 0005964-82.2017.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face à sentença que homologou plano de partilha, em ação de inventário, sob o rito de arrolamento sumário. O recorrente requereu a suspensão do feito em razão de decisão proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que afetou a matéria discutida ao rito dos recursos repetitivos (ID 21499927). Despacho para que os suplicados se manifestassem sobre eventual suspensão, em razão dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.896.526 e no 1.895.486 (Tema 1.074) (ID 21579259). Os recorridos informaram apenas que pretendem realizar o pagamento do ITCMD (ID 22189984). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a questão jurídica a ser debatida no presente processo guarda identidade com a matéria submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça e sob a sistemática dos recursos repetitivos. Ademais, o Tribunal Superior determinou a suspensão, em todo o território nacional, da tramitação dos processos que discutam: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.” Ante o exposto, determino a suspensão do trâmite dos presentes autos até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Tema Repetitivo no 1.074. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006